Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO ANEEL n. 1000/2021. CÁLCULO DO VALOR. PROCEDIMENTO ADEQUADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo Requerente contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ao argumento de incompatibilidade do pedido do requerente ao rito especial dos Juizados Especiais.
2. A parte requerente alega que a matéria em questão se refere à legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a nulidade da avaliação do aparelho realizada sem a presença do consumidor e a definição dos marcos de cobrança impostos pela requerida/recorrida e a metodologia utilizada para o cálculo do valor devido. Afirma, em síntese, que a recorrida não observou a intimação do recorrente/requerente para acompanhar a avaliação do equipamento com violação ao art. 592, IV, §2o, da Resolução ANEEL n. 1000 e direito de informação (art. 6o do CDC); que o Relatório de Ensaio não informou quais os equipamentos foram utilizados nos testes, nem a sua regularidade e calibração, bem como a data de calibração e o certificado confeccionado conforme norma ABNT NBR ISO 9001, não informando, ainda, a habilitação técnica dos responsáveis pela perícia; que a definição da duração da irregularidade em 36 ciclos (01/05/2019 a 19/04/2022) é ilegal, porque o referido Relatório não informou como chegou a este período, o que violaria o art. 596, da Resolução ANEEL 1000/21; que a Revisão de Consumo das Diferenças Apuradas não cumpriu o determinado no art. 595, III, da Resolução ANEEL 1000/2021, porque, embora tenha apontado o início da irregularidade em 01/05/2019, utilizou o período de 2016/2017, não observando, para apuração da média, os 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade. Pede o provimento do presente recurso para cassar a sentença na origem, e, com fundamento no princípio da causa madura, julgar procedentes os pedidos conforme formulados na petição inicial e emenda.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
6. A controvérsia cinge-se a verificar se a questão deduzida na inicial exige dilação probatória e perícia judicial, e não sendo o caso de incompatibilidade do pedido do requerente com o rito especial dos Juizados Especiais, se estaria o processo apto a receber decisão de mérito.
7. Analisando detidamente os autos afasta-se a necessidade de perícia e consequentemente, a complexidade da causa, pois os documentos que instruem os autos são suficientes ao julgamento de mérito, aplicando-se o art. 1.013, § 3o, do CPC/2015 (Teoria da Causa Madura) e, em observância, a aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais.
8. O recorrente/requerente reclama que não foi intimado a participar da avaliação técnica do medidor de energia nos termos art. 592, IV, da Resolução ANEEL n. 1000/2021, no prazo de 10 dias, mas sim no prazo de 09 dias. Em 19/04/2022 foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no qual constatou-se “Medidor violado, o mesmo foi substituído em involucro e encaminhado para análise em laboratório. Cargas Fase A7.0, Fase B 4.0, Fase C 0,8 Neutro 4,9”. Ainda, na oportunidade o recorrente/requerente não solicitou perícia técnica, mas acompanhou a inspeção de retirada do medidor, assinando o TOI, restando a perícia agendada para o dia 29/04/2022 às 8h (ID. 45892078). O recorrente/requerente no momento do TOI recusou-se a informar o celular para que fosse notificado a respeito de eventuais procedimentos relacionados à inspeção, e não rebateu a afirmação da recorrida/requerida de que não compareceu no dia e hora agendados para a perícia, e no seu entender o interstício mínimo de 10 dias não foi respeitado. No entanto, sem razão o recorrente neste ponto, pois o prazo em questão atendeu ao disposto no art. 656, §§ 1o e 2o da Resolução ANEEL n. 1000/2021. No mais, o art. 592, §2o da Resolução ANEEL n. 1000/2021 prevê que “A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.”, e no caso dos autos o recorrente/requerente se recusou a fornecer o número de seu telefone para que fosse comunicado de nova data para avaliação do medidor de energia.
9. Em relação ao atendimento do previsto no art. 593, inciso II, da Resolução ANEEL n. 1000/2021, verifica-se que o ensaio do medidor foi realizado no Laboratório de Ensaio de Medidores de Energia Elétrica da Neoenergia Brasília (ID. 45890797) e de acordo com a Portaria Inmetro 587 de 05/11/2012, conforme se verifica do próprio procedimento. Assim o laudo é, indubitavelmente, documento apto a comprovar a existência da fraude de energia elétrica, vez que emitido por órgão habilitado para tanto, militando em seu favor a presunção de veracidade, não podendo ser descredibilizado o referido laudo. Ademais, por ocasião da lavratura do TOI o próprio recorrente/requerente dispensou a perícia técnica (item 09. do TOI – ID. 45892078).
10. Diante desse cenário, é de concluir que o recorrente/requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório em relação à constatação da fraude no medidor de energia elétrica no seu estabelecimento, não sendo verificada nenhuma ilegalidade por parte da recorrida/requerida ao conduzir a operação que resultou na cobrança de consumo de energia elétrica não medido.
11. Passa-se a dispor quanto à elaboração dos cálculos de cobrança referente à Revisão de Consumo das Diferenças Apuradas. O art. 595 da Resolução ANEEL 1000/2021 prevê como se realizará o cálculo, devendo ser aplicado os itens de forma sucessiva. O item III do artigo mencionado que prevê “III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade;”. Este foi o procedimento adotado pela recorrida/requerida, conforme documento de ID. 45892071 - Pág. 10. Com efeito, após auferida a média entre os três maiores consumos ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular (09/2017 a 10/2016), chegou-se à média mensal de 1785kWh, o que culminou em saldo remanescente de 38.801kWh. Destaca-se, nesse ponto, que a média mensal condiz com a realidade do estabelecimento, uma vez que, após a troca do medidor, o mês de maio /2022 apresentou o consumo de 1742kWh e o mês de agosto/2022, de 1616,7kWh (ID. 45892077). Em relação ao argumento de que o estabelecimento deixou de funcionar regularmente durante a pandemia (ID. 45892086) e que, nesse período, seria esperado consumo menor do que o habitual, tenho que o cálculo realizado pela recorrida/requerida obedeceu a previsão normativa, recaindo sobre o fraudador o risco de a cobrança pela média não refletir a realidade de consumo.
12. Posto isto, o recurso deve ser CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para: a) afastar a incompetência do juizado especial para conhecer da matéria; b) reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.